Tribunal: TJDFT
Processo: 0749874-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749874-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO ROSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCOS ANTONIO ROSA contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, condicionou o levantamento de valores e pagamento de eventual precatório ao trânsito em julgado da Ação Rescisória 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 255550978, autos 0712057-12.2025.8.07.0018). O agravante alega que: 1) o juízo não tem competência para impor condicionante ao levantamento de valores, pois a suspensão deveria ser requerida e analisada no âmbito da ação rescisória; 2) não há prejuízo ao erário, pois os créditos serão pagos via precatório ou RPV, conforme cronograma legal; 3) no âmbito da ação rescisória, não foi concedida tutela de urgência, o que autoriza o prosseguimento da execução; 4) a imposição de condicionante viola o princípio do juiz natural e configura supressão de instância; 5) não foram demonstrados os requisitos para concessão de medida cautelar, pois não há fumus boni iuris nem periculum in mora; e 6) a verba executada é de natureza alimentar, aprovada em lei e reconhecida por decisão transitada em julgado, de modo que não pode ser sobrestada por tempo indeterminado. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada para que seja afastada a condição imposta pelo juízo para o levantamento dos valores. Preparo recolhido (ID 78335260). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação de tutela recursal. Conheço do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de novembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator